Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Danielle Alves Machado em favor do paciente RUBENS CARVALHO DOS SANTOS, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0714035-23.2022.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação penal pública decorrente de suposta prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 297, caput, e 299, caput, todos do Código Penal. Decisão decretando a prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 56192126). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos. Tendo como base o fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código Penal, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 56192124). FAP do paciente juntada aos autos (ID 56194508). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que os crimes imputados ao paciente são dolosos e tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchidos o requisito do art. 313, I, do Código Processual Penal. Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código Processual Penal, qual seja: a manutenção da ordem pública, verifica-se, em cognição sumária, que o paciente responde a outros inquéritos e ações penais, conforme demonstra a Folha de Antecedentes Penais (ID 56194508). A jurisprudência desta corte é no sentido de que: “inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (Acordão 1229873, 07021443620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2020, publicado no DJE: 19/02/2020) Portanto, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à 2a Vara Criminal de Águas Claras, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se.